Tribunal: TJPA
Processo: 0812593-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812593-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDSON PIEDADE DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE MARACANÃ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PLANTIO DE 8.000 (OITO MIL) PÉS DE MACONHA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 08 DO TJPA. AUTORIA DELITIVA E TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESES NÃO APRECIÁVEIS NA VIA ESTRITA DO
WRIT
. RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. CONDIÇÃO DE SAÚDE NÃO PREJUDICADA PELA MANUTENÇÃO EM CÁRCERE. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PROCEDÊNCIA. DELONGA INJUSTIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A gravidade concreta do delito imputado ao paciente revela sua periculosidade, bem como a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não somente pela quantidade de entorpecente apreendido, mas pelo cultivo da droga em plantação, com 8.000 (oito mil) pés de maconha.

2. Ressalte-se que, a questionada autoria delitiva do paciente, ao argumento de não haver provas acerca da participação do réu na ação criminosa, sob a alegativa de que a droga estava sendo cultivada em terreno de terceiro, não pode ser examinada na via estreita do writ, de cognição sumária, e que não se admite dilação probatória. Esta mesma linha de raciocínio persiste quanto à inviabilidade do exame da alegativa referente ao tráfico privilegiado em sede da ação mandamental.

3. No que tange ao estado de saúde do paciente, no caso, observa-se que ele não é idoso, possuindo 47 (quarenta e sete) anos de idade. Além disso, apesar de afirmar ser portador de hipertensão, o documento médico que instrui a impetração não revela imprescindibilidade do tratamento domiciliar para melhoria e controle do estado de saúde do paciente.

4. No que pertine à aventada tese de constrangimento ilegal, configura-se delonga injustificada no caso em tela a ensejar constrangimento à liberdade de locomoção do coacto, por excesso e prazo na apresentação da proemial acusatória.

6. Ordem concedida. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado Thiago Teles de Carvalho impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor de
Edson Piedade da Costa
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, nos autos da Ação Penal de n.º 0800479-08.2020.8.14.0029.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 28 de outubro de 2020, acusado da suposta prática do tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, cuja constrição fora convertida em preventiva em 30 de outubro daquele ano.

Salienta a defesa que, ingressado com pedido de revogação de prisão preventiva perante o Magistrado coator, o pleito fora indeferido com supedâneo em fundamentação inidônea, vez que não preenchidos, na hipótese, quaisquer dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar, motivo pelo qual revela-se perfeitamente cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo por dispor o paciente de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

Assevera, outrossim, que o delito irrogado não fora cometido com violência ou grave ameaça, pelo que se faz necessária a aplicação, ao caso, da Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em face dos riscos eminentes da pandemia causada pela COVID-19.

Argumenta, ademais, excesso de prazo na tramitação do feito, com destaque para o fato de o pedido de revogação ter sido protocolado em 03/11/2020 e ter sido examinado apenas em 10/12/2020. Desde então, o tramite segue paralisado, sem qualquer andamento.

Assim, requer:

“
a) REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do acusado
, em razão das ilegalidades praticadas pela Autoridade Coatora e com base na Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, alterada pela Portaria Conjunta Nº 3/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, que determina que o controle da prisão siga a recomendação de nº 62/2020 do CNJ, em seu art. 8º, §1º, e no HC Coletivo de nº 188.820 do STF, concedendo às medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, comprometendo-se, desde logo, a comparecer a todos os atos processuais, sem criar qualquer obstáculo ou embaraço ao regular andamento da persecução penal, pelo fato de possivelmente a conduta do mesmo ser enquadrada no
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4, Lei de Drogas).

b) Caso assim Vossa Excelência não entenda requer que seja, com urgência,
CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, conforme assim estabelecido na liminar concedida no HC Coletivo de nº 188.820 em trâmite no STF.”

Impetrado o
writ
durante plantão judiciário, a Desembargadora Plantonista, Vânia Fortes Bitar, remeteu os autos a esta Relatora originária, por considerar que o feito não se enquadra nas disposições que regem a jurisdição excepcional.

Tendo em vista o afastamento funcional desta Relatora, por motivo do gozo de folgas adquiridas pelo cumprimento de plantão judiciário, o pleito liminar fora apreciado e indeferido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior (ID 4220262).

Em petição de ID 4234146, a defesa ingressa com pedido de reconsideração da liminar indeferida, o argumento de o paciente ser parte integrante do grupo de risco para a COVID-19, pois é hipertenso, e faz uso de medicamento contínuo, consoante atestado médico que anexa.

Em
informações
, a Autoridade impetrada assim explana:

“
I. O paciente Edson Piedade da Costa foi preso em flagrante, sob a imputação de ter praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. No dia 30 de outubro de 2020, esta autoridade judiciária homologou o procedimento administrativo e converteu a prisão em flagrante em preventiva, visando garantir a ordem pública. (...)

III. No dia 03 de novembro de 2020 a defesa apresentou pedido de revogação de prisão preventiva. IV. Em 17 de novembro o Ministério Público apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. V. No dia 09 de dezembro último esta autoridade indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva e manteve a custódia provisória do paciente, visando garantir a ordem pública, (...).

Dessa forma, entende-se que a prisão se mostra contemporânea aos fatos, assim como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado está presente, conforme exige, atualmente, a lei processual penal pós pacote anticrime e pelos fundamentos já exarados nas decisões acima transcritas. Por esses motivos, entendo que há necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução, nos termos do artigo 312 do CPP.

O feito aguarda a deflagração da ação penal.”

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se pela denegação da ordem.

Em nova petição de ID 4402011, a defesa manifesta seu interesse de sustentar oralmente suas razões.

Em decisão interlocutória de ID 4460686, INDEFERI o pedido de reconsideração da tutelar emergencial.

É o relatório.

VOTO

No que pertine à aventada ausência dos pressupostos da medida extrema, extrai-se dos autos que, em decisão datada de 30 de outubro de 2020, o Juízo impetrado, após homologação da prisão em flagrante, converteu a custódia em flagrante em preventiva a bem da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“No caso, a gravidade resta demonstrada, especialmente pela expressiva quantidade de drogas apreendias, sendo aproximadamente 8.000 (oito mil) pés de maconha. Assim, a necessidade da manutenção da segregação preventiva se configura pelo modus operandi e a gravidade concreta do delito, que exigem o acautelamento social do agente.

Aliados a esses argumentos, o estado de liberdade do agente gera perigo ao meio social, em razão do alto poder viciante e dos malefícios causados pelas substâncias apreendidas com ele. Dessa forma, entendo que a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a ordem pública.

(...)

Não verifico como a liberdade do indiciado, ainda que parcial, possa ser concedida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade, já mencionados acima, e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti.

Diante do exposto, sem prejuízo de análise superveniente, dada a natureza rebus sic stantibus da medida,
CONVERTO
a prisão em flagrante de EDSON PIEDADE DA COSTA, necessária para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.”

Em ulterior decisão, datada de 09 de dezembro de 2020, o Magistrado primevo, ao analisar pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa, bem destacou a necessidade de manutenção da medida segregacionista, ao mencionar que
“os fatos graves são contemporâneos à constrição da liberdade, assim como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado está presente, conforme exige, atualmente, a lei processual penal pós pacote anticrime.”

Salienta que,
“no caso concreto, a gravidade resta demonstrada, especialmente pela natureza da droga apreendida, a expressiva quantidade de plantação de maconha, além a existência de um sistema imenso e moderno de irrigação, os quais permitem pressupor que tal acervo ilícito seria comercializado, fazendo crer ainda que o requerente faz da traficância o seu modo de vida”.

Ainda na oportunidade, ressalta a autoridade impetrada, o incabimento de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes e inadequadas para o caso em tela.

Nestes termos, tenho que o decreto prisional e a decisão indeferitória apresentam fundamentação idônea à imposição da
ultima ratio
, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva extraídos das investigações policiais, nas quais constatou-se o envolvimento do ora paciente no plantio de substância entorpecente em terreno de terceira pessoa.

Ressalte-se que, a questionada autoria delitiva do paciente, ao argumento de não haver provas acerca da participação do réu na ação criminosa, sob a alegativa de que a droga estava sendo cultivada em terreno de terceiro, não pode ser examinada na via estreita do writ, de cognição sumária, e que não se admite dilação probatória.

Esta mesma linha de raciocínio persiste quanto à inviabilidade do exame da alegativa referente ao tráfico privilegiado em sede da ação mandamental.

A gravidade concreta do delito imputado ao paciente, não de outro modo, revela sua periculosidade, bem como a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não somente pela quantidade de entorpecente apreendido, mas pelo cultivo da droga em plantação, com 8.000 (oito mil) pés de maconha.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo imperiosa sua manutenção para fins de garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do paciente.

Por fim, ressalto que, conforme Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por consegu
inte
,
resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que, à luz dos elementos contidos nos autos, revelam-se inadequadas ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Nesta seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ANÁLISES FÁTICO-PROBATÓRIAS INCABÍVEIS N A VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃ O DA CUS TÓDIA CAUTELA R. FUNDA MENTAÇ ÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR. ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DA A PLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ EM RAZÃO DA PANDEMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que o recurso em liberdade foi adequadamente negado, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade da droga apreendida 21kg de maconha, além de maquinários, aparelhos e instrumentos, e pela condenação na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, em que semeava, cultivava, produzia e mantinha em depósito plantação composta por 100 pés da referida droga para fins de comércio, recomendando-se a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

3. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

4. Ressaltou-se que o entendi mento deste Superior Tribunal de Justiça STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

(...)

7. A tese de que seria aplicável a Recomendação n. 62/2020 do CNJ em razão da pandemia, não foi arguida na inicial do habeas corpus.

(...)

(AgRg no HC 560.246/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUT. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. ARMA DE FOGO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No particular, a prisão preventiva do recorrente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida (50kg de maconha, in natura, originárias, em tese, de plantação existente na fazenda do recorrente), além de uma arma de fogo. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

(...)

4. Condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso conhecido e não provido.

(STJ, RHC 112.633/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019)

No que tange ao estado de saúde do paciente, é sabido que, diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

No caso, observa-se que
o paciente não é idoso, possuindo 47 (quarenta e sete) anos de idade.
Além disso, apesar de afirmar ser portador de hipertensão, o

documento médico que instrui a impetração não revela imprescindibilidade do tratamento domiciliar para melhoria e controle do estado de saúde do paciente.

Não se observa, de maneira insofismável, a extrema debilidade atual do seu quadro clínico, conforme preceitua o art. 318, II, do CPP, ou mesmo que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional é ineficiente e inadequado ao tipo de doença do coacto, o que se revela indispensável para o deferimento emergencial do pleito.

Não de outro modo, a pandemia decorrente da disseminação do COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, sendo que não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo competente.

Acrescento a estas razões que, conforme mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC nº 567.408/RJ).

No que concerne à aventada tese de constrangimento ilegal por excesso prazo na tramitação do feito,
vejo que razão assiste à defesa, neste ponto.

Extrai-se que o réu encontra-se recolhido ao cárcere desde 29/10/2020, quando preso em flagrante delito, e sua prisão fora revista em 09 de dezembro no ano próximo passado, desde então, o feito encontra-se paralisado, aguardando a deflagração da Ação Penal, cuja denúncia ainda não fora apresentada pelo Parquet, até porque remetido os autos ao Órgão Ministerial, tão somente, em 22 de fevereiro de 2021, consoante informações trazidas oralmente pela nobre Procuradora de Justiça em sessão plenária de julgamento.

Configura-se, de tal maneira, delonga injustificada no caso em tela a ensejar constrangimento à liberdade de locomoção do coacto, por excesso e prazo na apresentação da proemial acusatória, que tem como prazo o lapso de 05 (cinco) dias.

É cedido que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério de razoabilidade, não resultando o excesso de prazo de mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do prazo em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Neste contexto, muito embora esteja sedimentado que os prazos previstos na legislação penal não resultam apenas de constatação matemática, mas sim do Princípio da Razoabilidade, imperioso reconhecer que,
in casu
, houve a violação de referido princípio, em virtude da desarrazoada demora no oferecimento da exordial acusatória, sem que para isso tenha contribuído o Paciente, pelo que a concessão da ordem é medida de rigor.

O Poder Judiciário é o maior guardião dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República de 1988, precipuamente aqueles atinentes à liberdade de ir e vir do cidadão. A demora acentuada para a prática de qualquer ato processual, ou mesmo para a finalização do processo, deve ser sempre objeto de diligência por parte da autoridade judiciária competente.

Assim, é possível atestar que o paciente aguarda por excessivo lapso de tempo o oferecimento da peça denunciativa, fato que torna a prisão ilegal e também viola o disposto no art. 5º, LXV da CF/88, que lhe garante o direito à razoável duração do processo.

Ante o exposto,
CONCEDO a ordem impetrada
, a fim de que seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor do paciente
EDSON PIEDADE DA COSTA,
brasileiro, união estável, autônomo, inscrito no R.G. sob nº 2692874 PC/PA, residente e domiciliado à Projetada, ao lado da casa do Rei da Faca, bairro: Apeteua Centro, CEP: 68.710-000, Maracanã-PA,
se por al

não estiver preso.

É o voto.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/03/2021